Tribunal: TJPA
Processo: 0814713-14.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814713-14.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: B. D. R. Q., GLAUCE DOS REIS QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814713-14.2022.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADO: B. D. R. Q.

REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCE DOS REIS QUEIROZ.

ADVOGADOS: SAMIA I. R. GOMES – OAB/PA N. 31.144-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 133, XII, "D", RITJPA. SÚMULA 568/STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SESSÕES ILIMITADAS. REDE CREDENCIADA. ATENDIMENTO FORA DA REDE. EXCEPCIONALIDADE. RESP 2.008.283/SP. TERAPIA ABA. PROFISSIONAIS HABILITADOS COMPROVADOS. DEMAIS TERAPIAS. REDE CREDENCIADA NÃO COMPROVADA. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso em ação de obrigação de fazer contra operadora de plano de saúde. O juízo de piso determinou que a recorrente fornecesse tratamentos ao menor: (i) Psicologia pelo método ABA – 20h/semana; (ii) Terapia Ocupacional com Integração Sensorial – 2h/semana; (iii) Fonoaudiologia com ênfase em linguagem – 2h/semana; (iv) Terapia Ocupacional para estimulação global e treinamento de ADV – 2h/semana; e (v) Psicopedagogia – 2h/semana. Posteriormente, o juízo a quo determinou que referidos tratamentos fossem realizados na clínica SenseKids, sendo esta a decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível julgamento monocrático; (ii) verificar se há obrigação de cobertura de terapias multidisciplinares; e (iii) analisar se o atendimento deve ser prestado na rede credenciada ou fora dela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Possibilidade de Julgamento Monocrático

3. Quanto à alegação de não ser possível julgamento monocrático, a decisão monocrática está fundamentada em julgados do STJ. O art. 133, XII, "d", do RITJPA estabelece que compete ao relator "dar provimento ao recurso se a decisão for contrária à jurisprudência dominante desta Corte ou de Corte Superior". A legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar jurisprudência consolidada, sendo que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta alegação de ofensa ao princípio da colegialidade (AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP).

B) Da Obrigação de Cobertura de Terapias Multidisciplinares

4. O STJ firmou entendimento de ser garantido atendimento fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador apto da rede credenciada (REsp 2.008.283/SP).

C) Da Rede Credenciada e Atendimento Fora da Rede

6. A obrigação principal assumida pela operadora é disponibilizar em sua rede credenciada profissionais aptos a realizar atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado surge para operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município (Resolução Normativa 566/2022).

D) Da Terapia ABA e Profissionais Credenciados

7. A recorrente trouxe documentos que comprovam possuir em sua rede credenciada clínicas habilitadas somente no tocante a Terapia ABA (Policlínica UNIMED, M.A. Magno Terapias LTDA (CETE), M.P. Barros ME (REHABILITER), MEDCARE CONSULTORIA E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP). Em relação unicamente a essa terapia, estão presentes probabilidade do direito (existindo profissionais credenciados, o atendimento deve se dar através de tais profissionais) e perigo de dano (atendimento na rede particular possui valor mais alto).

E) Das Demais Terapias

8. No que diz respeito a Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, Fonoaudiologia com ênfase em linguagem, Terapia Ocupacional para estimulação global, Treinamento de ADV e Psicopedagogia, não se vislumbra presença da probabilidade do direito da agravante, pois não houve comprovação da existência de profissional na rede credenciada.

F) Do Efeito Suspensivo Parcial

9. Deve ser deferido parcialmente o efeito suspensivo apenas em relação à Terapia ABA: (i) a agravante deverá providenciar agendamento com profissionais habilitados em Terapia ABA conforme prescritos, atentando-se às cargas horárias especificadas; (ii) enquanto não comprovados os agendamentos e iniciadas as sessões com os referidos profissionais, a agravante deverá manter pagamento das terapias; (iii) fica mantida a decisão em relação ao custeio das demais terapias, pois não comprovada existência de profissionais habilitados na rede credenciada.

10. Caso a agravante comprove existência de profissionais habilitados na sua rede credenciada no juízo de primeiro grau, está desobrigada de realizar atendimento fora da rede, pois "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado e urgência ou emergência do procedimento" (AgInt no AREsp 2.534.737/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; Resolução Normativa ANS 566/2022; Lei 13.830/2019; RITJPA, art. 133, XII, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; REsp 2.008.283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11/4/2023; AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/4/2022; AgInt no AREsp 2.534.737/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 3/6/2024; EREsp 1.889.704/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezoito (18) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814713-14.2022.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADO:
B. D. R. Q.

REPRESENTANTE LEGAL:
GLAUCE DOS REIS QUEIROZ.

ADVOGADOS:
SAMIA I. R. GOMES – OAB/PA N. 31.144-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este
E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
B. D. R. Q.
,
diante do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que
CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso
.

Em suas
razões
, a recorrente sustenta a inexistência de obrigatoriedade de atendimento fora da rede credenciada e a impossibilidade de julgamento monocrático.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 14741472 – Pág. 1-5
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 133, XII, "D", RITJPA. SÚMULA 568/STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SESSÕES ILIMITADAS. REDE CREDENCIADA. ATENDIMENTO FORA DA REDE. EXCEPCIONALIDADE. RESP 2.008.283/SP. TERAPIA ABA. PROFISSIONAIS HABILITADOS COMPROVADOS. DEMAIS TERAPIAS. REDE CREDENCIADA NÃO COMPROVADA. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso em ação de obrigação de fazer contra operadora de plano de saúde. O juízo de piso determinou que a recorrente fornecesse tratamentos ao menor:
(i)
Psicologia pelo método ABA – 20h/semana;
(ii)
Terapia Ocupacional com Integração Sensorial – 2h/semana;
(iii)
Fonoaudiologia com ênfase em linguagem – 2h/semana;
(iv)
Terapia Ocupacional para estimulação global e treinamento de ADV – 2h/semana; e
(v)
Psicopedagogia – 2h/semana. Posteriormente, o juízo a quo determinou que referidos tratamentos fossem realizados na clínica SenseKids, sendo esta a decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i)
saber se é possível julgamento monocrático;
(ii)
verificar se há obrigação de cobertura de terapias multidisciplinares; e
(iii)
analisar se o atendimento deve ser prestado na rede credenciada ou fora dela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Possibilidade de Julgamento Monocrático

3.
Quanto à alegação de não ser possível julgamento monocrático, a decisão monocrática está fundamentada em julgados do STJ. O art. 133, XII, "d", do RITJPA estabelece que compete ao relator "dar provimento ao recurso se a decisão for contrária à jurisprudência dominante desta Corte ou de Corte Superior". A legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar jurisprudência consolidada, sendo que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta alegação de ofensa ao princípio da colegialidade (AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP).

B) Da Obrigação de Cobertura de Terapias Multidisciplinares

4.
O STJ firmou entendimento de ser garantido atendimento fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador apto da rede credenciada (REsp 2.008.283/SP).

C) Da Rede Credenciada e Atendimento Fora da Rede

6.
A obrigação principal assumida pela operadora é disponibilizar em sua rede credenciada profissionais aptos a realizar atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado surge para operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município (Resolução Normativa 566/2022).

D) Da Terapia ABA e Profissionais Credenciados

7.
A recorrente trouxe documentos que comprovam possuir em sua rede credenciada clínicas habilitadas somente no tocante a Terapia ABA (Policlínica UNIMED, M.A. Magno Terapias LTDA (CETE), M.P. Barros ME (REHABILITER), MEDCARE CONSULTORIA E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP). Em relação unicamente a essa terapia, estão presentes probabilidade do direito (existindo profissionais credenciados, o atendimento deve se dar através de tais profissionais) e perigo de dano (atendimento na rede particular possui valor mais alto).

E) Das Demais Terapias

8.
No que diz respeito a Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, Fonoaudiologia com ênfase em linguagem, Terapia Ocupacional para estimulação global, Treinamento de ADV e Psicopedagogia, não se vislumbra presença da probabilidade do direito da agravante, pois não houve comprovação da existência de profissional na rede credenciada.

F) Do Efeito Suspensivo Parcial

9.
Deve ser deferido parcialmente o efeito suspensivo apenas em relação à Terapia ABA:
(i)
a agravante deverá providenciar agendamento com profissionais habilitados em Terapia ABA conforme prescritos, atentando-se às cargas horárias especificadas;
(ii)
enquanto não comprovados os agendamentos e iniciadas as sessões com os referidos profissionais, a agravante deverá manter pagamento das terapias;
(iii)
fica mantida a decisão em relação ao custeio das demais terapias, pois não comprovada existência de profissionais habilitados na rede credenciada.

10.
Caso a agravante comprove existência de profissionais habilitados na sua rede credenciada no juízo de primeiro grau, está desobrigada de realizar atendimento fora da rede, pois "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado e urgência ou emergência do procedimento" (AgInt no AREsp 2.534.737/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932; Resolução Normativa ANS 566/2022; Lei 13.830/2019; RITJPA, art. 133, XII, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; REsp 2.008.283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11/4/2023; AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/4/2022; AgInt no AREsp 2.534.737/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 3/6/2024; EREsp 1.889.704/SP.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, quanto a alegação de não ser possível a realização de julgamento monocrático, por parte deste Relator, importante ressaltar que a decisão monocrática proferida nos autos está fundamentada em julgados do C. STJ.

Neste caso, importante mencionar o dispositivo previsto no inciso XII, alínea
d
do art. 133 do RITJPA, segundo o qual “
compete ao relator [...] dar provimento ao recurso se a decisão for contrária [...] à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superior”
, norma esta que encontra regramento similar no Regimento Interno do C. STJ.

Diante desta disposição normativa, foi proferida a decisão agravada, que se pautou em julgados do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, para dar parcial provimento ao presente recurso.

Aliado a este fato, trago também entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)
.

Assim, ante a possibilidade do julgamento monocrático, passo a analisar os demais argumentos recursais.

Pois bem, no caso, após analisar as razões recursais, entendo pela manutenção da decisão monocrática proferida às
fls. ID Num. 14270932 – Pág. 1-3
.

Naquele momento aduzi que
o juízo de piso, em um primeiro momento determinou que a recorrente fornecesse os seguintes tratamentos ao menor:
1)

Psicologia pelo método ABA – 20h/semana
;
2)

Terapia Ocupacional com Integração Sensorial- 2h/semana
;
3)

Fonoaudiologia com ênfase em linguagem – 2h/semana
;
4)

Terapia Ocupacional para estimulação global e treinamento de ADV (atividades de vida diária) – 2h/semana
; e
5)

Psicopedagogia – 2h/semana
.

Após, o juízo
a quo
, em complementação ao que já fora decidido, determinou que referidos tratamentos fossem realizados
na clínica SenseKids,
sendo esta a decisão ora agravada
.

De início, destaco entendimento do C. STJ, no qual o recorrido faz jus à cobertura das terapias multidisciplinares prescritas para seu tratamento, em número ilimitado de sessões,
sendo-lhe garantido atendimento fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador apto da rede credenciada
.

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES INCLUINDO EQUOTERAPIA. SESSÕES ILIMITADAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS FORA DA REDE CREDENCIADA. EXCEÇÃO
.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 04/02/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 05/11/2021 e concluso ao gabinete em 04/07/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir as terapias multidisciplinares prescritas para o beneficiário portador de síndrome de Down, sem limites de sessões, com os profissionais escolhidos pela família, fora da rede credenciada.

3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.

4. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a síndrome de Down não estar enquadrada na CID F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento.

5. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.

6.
A obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022
.

7.
Hipótese em que o beneficiário, portador de síndrome de Down, faz jus à cobertura das terapias multidisciplinares prescritas para seu tratamento, em número ilimitado de sessões,
sendo-lhe garantido atendimento fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador apto da rede credenciada
.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(REsp n. 2.008.283/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Desta forma, verifiquei, no momento da prolação da decisão agravada, se os tratamentos requeridos pelo médico do recorrido poderiam ser realizados na clínica
SenseKids, que não faz parte das clínicas credenciadas da agravante.

Naquele momento aduzi que a recorrente trouxe documentos que comprovam possuir em sua rede credenciada clínicas habilitadas
SOMENTE
no tocante a
Terapia ABA
, trazendo como prestadores do serviço a Policlínica UNIMED; M.A. Magno Terapias LTDA (CETE); M.P. Barros ME (REHABILITER); e a MEDCARE CONSULTORIA E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP.

Dito isto, em relação unicamente a essa terapia, entendi presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A primeira, porque, conforme visto, existindo profissionais credenciados, o atendimento do beneficiário deve se dar através de tais profissionais, e o, segundo, porque é sabido que o atendimento dentro da rede particular costuma possuir valor mais alto que aqueles pagos aos prestadores credenciados.

Todavia, mesmo em relação a essa terapia, o efeito suspensivo deverá ser parcial, a fim de não prejudicar o tratamento da parte agravada
.

No que diz respeito a Terapia Ocupacional com Integração Sensorial; Fonoaudiologia com ênfase em linguagem; Terapia Ocupacional para estimulação global; Treinamento de ADV (atividades de vida diária); e Psicopedagogia, não vislumbrei a presença da probabilidade do direito da agravante, a ensejar a suspensão,
pois não houve comprovação da existência de profissional na rede credenciada
.

Desta forma, pelos motivos ao norte expostos, mantenho o entendimento exarado na decisão agravada de
que deve ser deferido parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, apenas em relação à Terapia ABA
, até ulterior deliberação e nos seguintes termos:

•

A agravante deverá providenciar agendamento com profissionais habilitados em Terapia ABA, todos estritamente conforme prescritos pela médica assistente da parte agravada, em especial atentando-se às cargas horárias ali especificadas, sob pena de incidência da multa estipulada na decisão agravada.

•

Enquanto não comprovados os agendamentos e iniciadas as sessões com os referidos profissionais e não garantidas as cargas horárias prescritas, a agravante deverá manter o pagamento das mencionadas terapias, conforme determinado na decisão agravada, com vista a não prejudicar o tratamento da agravada, sob pena de incidência da multa estipulada na decisão agravada.

•

Fica mantida a decisão agravada em relação ao custeio de Terapia Ocupacional com Integração Sensorial; Fonoaudiologia com ênfase em linguagem; Terapia Ocupacional para estimulação global; Treinamento de ADV (atividades de vida diária); e Psicopedagogia, pois não comprovada a existência de profissionais habilitados dentro da rede credenciada.

Importante ressaltar que, caso a agravante comprove a existência de profissionais habilitados na sua rede credenciada no juízo de 1º grau, está desobrigada de realizar o atendimento fora da rede, conforme já decidiu o C. STJ,
in verbis
: “
A colenda Segunda Seção firmou o entendimento de que o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais,
tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local
e urgência ou emergência do procedimento
”
(AgInt no AREsp n. 2.534.737/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024)
.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso
.

É como voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/05/2026